Tribunal: STF
Processo: Rcl 68309
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
EMENTA



    Referendo em medida liminar em reclamação constitucional. Tema nº 1.199 da Repercussão Geral. Objetivação da análise pelo STF. Tipificação das condutas como ato de improbidade administrativa e sancionamento. Alterações da Lei nº 8.429/92 pela Lei nº 14.230/21. Aplicação nas ações sem trânsito em julgado. Medida cautelar referendada.



    1. Não obstante a tese do Tema nº 1.199 da RG tenha se fixado especificamente quanto aos efeitos da abolição, por meio da Lei nº 14.230/21, de atos de improbidade administrativa culposos, a objetivação da análise pelo STF do recurso extraordinário veiculador de matéria dotada de repercussão geral (v.g. RE nº 475.812/SP-AgR, Rel. Min. Eros Grau, Segunda Turma, DJ de 4/8/06; e manifestação do Ministro Gilmar Mendes nos debates do RE nº 632.265/RJ, Plenário, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 5/10/15, fls. 30 e 31 do acórdão) orienta que a ratio do precedente inscrita no item 3 da tese ' quanto à aplicação, nas ações em curso, da modificação implementada pela Lei nº 14.230/21 na tipificação das condutas como ato de improbidade administrativa e seu sancionamento ' deve ser observada pelo Poder Judiciário, independentemente se culposo ou doloso o ato escrutinado.



    2. Referendada a medida cautelar de suspensão dos efeitos da decisão reclamada, bem como de eventual certificação do trânsito em julgado nos autos da ACP nº 0002202-09.2008.8.19.0084, até que outra decisão seja proferida na presente reclamação.